Tribunal: TJMT
Processo: 0025648-85.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025648-85.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODIVALDO DOS SANTOS - CPF: 327.869.301-97 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ODIVALDO DOS SANTOS - CPF: 327.869.301-97 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE ENTRAVES DO PRÓPRIO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição em ação monitória, diante da demora na citação, e extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na citação, em razão de entraves burocráticos e processuais do próprio Poder Judiciário, caracteriza prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora no andamento processual decorreu de procedimentos internos do Judiciário, sem inércia atribuível à parte autora.

4. A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não autoriza o reconhecimento de prescrição ou decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença anulada para prosseguimento regular da ação.

Tese de julgamento: "Não se caracteriza a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre de entraves processuais do próprio Poder Judiciário, inexistindo inércia imputável ao autor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Monitória
, registrada sob o
no 0025648-85.2014.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ODIVALDO DOS SANTOS EIRELI – ME e outros
, que reconheceu a prescrição em razão da demora na citação.

A parte Apelante alega em síntese que a morosidade na tramitação do processo decorreu do próprio mecanismo judiciário, de forma que não há como reconhecer a prescrição.

Requer a anulação da sentença com determinação para que a ação tenha seu regular prosseguimento.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determina se ocorreu a prescrição no caso concreto.

Pois bem.

Cabe, inicialmente, traçar um breve histórico da ação de origem durante seu curso:

A ação foi distribuída no dia 03-06-2014; em 01-07-2014 foi determinada a expedição de mandado para pagamento, em 14-10-2014 foi expedido o mandado de citação, em 26-01-2015 foi certificado que o valor depositado era insuficiente para a diligência, em 29 de janeiro de 2015 a parte foi intimada para complementar as custas o que foi feito em 03 de fevereiro de 2015 e somente no dia 14-10-2014, ou seja
8 meses depois
é que foi expedido o mandado de citação

Em 13-02-2015,
6 meses após
a expedição do mandado de citação o oficial de justiça acostou nos autos a certidão negativa.

Várias foram tentativas de citação em outros endereços, tendo a parte recorrente se manifestado nos autos sempre que determinado pelo Juízo.

Nesse contexto, no dia 10-07-2019, a parte recorrente requereu a citação por edital o que foi deferido somente em 11-02-2020, ou seja
7 meses após
o requerimento.

Conclui-se, portanto, que não há como imputar à parte Apelante/Autora culpa pela inércia do processo, pois esta decorreu de ocorrências processuais inerentes ao Poder Judiciário,
razão pela qual a teor da súmula 106 do STJ, não há como declarar a prescrição intercorrente
:

PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA. (Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

A propósito:

Ementa:
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA.
1. Não há falar em
prescrição
intercorrente, uma vez que o prosseguimento da
execução
durante todos esses anos decorreu das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 2. "
É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a
prescrição
intercorrente na
execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio
mecanismo

judiciário
(Súmula 106/STJ)
" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). (Tribunal Federal da 4a Região. TRF-4 - AC 50630069320144047100 RS 5063006-93.2014.4.04.7100. TERCEIRA TURMA. Julgamento: 4 de Setembro de 2018. Relatora: MARGA INGE BARTH TESSLER) (destaquei)

Assim, sobre o tema em questão é clarividente a ofensa a súmula 106 do STJ, o que autoriza o provimento do recurso de forma monocrática.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reconheço a inexistência de prescrição, razão pela qual
ANULO A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025